Tribunal: TJDFT
Processo: 0712603-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. OPOSIÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.

1. A parte autora foi reiteradas vezes intimada para dar andamento ao presente feito, bem como para se manifestar sobre a presença de interesse em seu prosseguimento. Desse modo, ante a inércia da apelante em atender ao comando judicial, correta a extinção do processo, nos moldes do inciso IV do artigo 485 do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito nas hipóteses previstas nos incisos IV e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.

3. Os honorários sucumbenciais são devidos em relação à primeira requerida, pois houve apresentação de contestação e contrarrazões.

4. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.